Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença (Id 19888853) proferida pelo i. juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Carlos Mauro Cabral Benevides em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos inaugurais, nos termos seguintes: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) Confirmar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de determinar à ré a remoção dos perfis falsos em nome da autora : Facebook: https://www.facebook.com/maurobenevide; https://www.facebook.com/maurobenevides010 https://www.facebook.com/maurobenevides012 https://www.facebook.com/maurobenevides05 https://www.facebook.com/maurobenevides4 https://www.facebook.com/maurobenevides013 https://www.facebook.com/maurobenevides2 Instagram: https://www.instagram.com/maurobenevide/ https://www.instagram.com/mauro_benevides/, bem como os perfis criados no curso do processo: https://www.instagram.com/admiradoresmaurobenevides/?igshid=16lyu 8hf8x25a https://www.facebook.com/admaurobene b) Determinar a requerida que restabeleça o acesso do autor aos seus perfis no Facebook e instagram tudo nos termos do artigo 22 da Lei 12.965/2014, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Incontroverso é Carlos Regis de Borba, filho do apelado/autor, ter subtraído suas senhas das redes sociais e acessado indevidamente as contas. Na sentença recorrida, o douto magistrado delimitou a matéria controvertida acerca da responsabilidade do réu/apelante pela remoção das contas e pelo restabelecimento dos perfis do usuário apelado. Anotou que a responsabilidade do Facebook não advém do conteúdo publicado na plataforma disponibilizada pelo sítio, mas da possibilidade de responsabilização por eventual descumprimento de ordem judicial. Em relação à reativação do perfil verdadeiro, eis as razões pontuadas pelo juízo de origem: Da reativação do perfil verdadeiro A obrigação de indicar URL está adstrita às pretensões de exclusão de conteúdos inseridos na rede mundial de computadores, justificada pela inviabilidade de se identificar o conteúdo por outra forma. Situação diversa é a pretensão de reativação de perfil em facebook, tendo em vista que a parte ré guarda em seu banco de dados o cadastro de seus usuários, podendo identificar o perfil da autora por meio do e-mail de cadastro ou outros dados pessoais. Salienta-se que foi o próprio provedor de aplicação que desativou o perfil da autora, logo possui meios de identificar e reativar a conta. A despeito da obrigação da parte ré em reativar a conta da autora, esta poderá realizar novo cadastro como resultado equivalente, caso a obrigação acima referida não possa, comprovadamente, ser cumprida. (grifo nosso) Em razões recursais (Id 15808777), o apelante esclarece, inicialmente, ter vinculado alguns dos perfis do apelado aos respectivos e-mails indicados nos autos, de modo que o acesso às contas por ele elencadas são o bastante para reaver alguns dos perfis. Salienta, no que tange às contas excluídas permanentemente dos serviços Facebook e Instagram, a inexequibilidade da determinação de restabelecimento do acesso, ressaltando a inexistência de culpa. Defende oferecer um serviço seguro pelo Instagram e pelo Facebook e ser de responsabilidade do usuário a senha cadastrada para acesso às contas registradas. Argumenta a invasão das contas e perfis do apelado não decorrer de culpa ou de qualquer responsabilidade sua. Nesse diapasão, dos motivos expostos na sentença, verifico faltar gravame recursal no que concerne à disponibilização do acesso a algumas das contas indicadas e à impossibilidade de reativação de outras contas/perfis. Trata-se de questões atinentes ao cumprimento do julgado, cuja análise, não custa relembrar, em regra, não cabe ao Tribunal, notadamente considerando a advertência sobre eventual impossibilidade de cumprimento a ser oportunamente comprovada. Outrossim, prima facie, tampouco verifico interesse recursal e até mesmo dialeticidade no que tange à análise da culpa pela invasão dos perfis do apelado, na medida em que disso não tratou o juízo de origem. Deveras, correspondente argumento não foi invocado, tampouco se apresentou relevante para a condenação na forma imposta, de sorte que, igualmente, a explanação acerca da confiabilidade das redes sociais se apresenta, a princípio, despicienda. Desse modo, vislumbrando indícios de malferimento ao princípio da dialeticidade e de falta de gravame recursal em parcela do recurso interposto, suscito de ofício as preliminares de falta de interesse recursal e de violação ao princípio da dialeticidade. Em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual ofensa às preliminares suscitadas de ofício no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo réu/apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;